Tribunal: TJDFT
Processo: 0724638-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724638-26.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SAMUEL YURE DOS SANTOS LOPES REPRESENTANTE: LUCIENNE LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por S.Y.S.L., representado por L.L., em face da decisão proferida pela 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da ação de obrigação de fazer n° 071171-23.2019.8.0.0018 e de agravo interno em face de decisão proferida por esta relatoria que, nos autos do agravo de instrumento, indeferiu o pleito liminar para que lhe fosse assegurada vaga em creche em período integral (ID 12899484). A decisão na primeira instância foi proferida nos seguintes termos (ID 12899484): [...] Ancorado nessas razões, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela final. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334, §4o, Inc. II, do CPC/15. CITE-SE o Réu para, querendo, OFERECER DEFESA no prazo legal, contados da juntada da carta/mandado de citação, na forma do 231, I e II da Lei no 13.105/2015, oportunidade em que deverá se manifestar acerca das provas que pretende produzir. Após, encaminhe-se cópia dos presentes autos eletrônicos ao Ministério Público. DEFIRO À PARTE AUTORA OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Anote-se. Intime-se a parte autora (Defensoria Pública), para ciência desta decisão. No agravo de instrumento (ID 12506548), a agravante cita dispositivo da Lei orgânica do Distrito Federal (art. 223) e arts. 29 e 30 da Lei n° 9394/96 e 54 do ECA. Esclarece que esses dispositivos impõem ao Estado o dever de oferecer a educação infantil e o atendimento em creche e pré-escola. Em referência ao voto do Ministro Relato Ricardo Lewandowski nos autos do RE 592.581, sustenta que a cláusula da “reserva do possível” não exonera o Poder Público de suas obrigações estatais instituídas pelo legislador. Cita ainda o ARE 639337 de Relatoria do Ministro Celso de Mello. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para, desde já, determinar que seja disponibilizada vaga em creche pública para o agravante. No agravo interno (ID 13112177), a agravante alega que a decisão desta relatoria vai de encontro à jurisprudência do Colegiado e dos tribunais pátrios que têm reconhecido o dever do Estado no fornecimento de creche e pré-escola para crianças até cinco anos de idade, a teor dos arts. 208, IV da CF, e 54, IV do ECA. Acrescenta que a educação é direito fundamental da pessoa humana e que o Estado possui o dever de oferecê-la, consoante se depreende do texto constitucional. Requer o provimento do agravo interno para a imediata disponibilização de vaga em creche pública. A agravante é beneficiária da gratuidade de justiça (ID 12899484). Em contrarrazões (ID 13353804), o agravado defende a manutenção de ambas as decisões agravadas. Em parecer (ID 14863389), o Ministério Público oficiou pela perda de objeto de ambos os recursos, em razão da superveniência de sentença nos autos principais. É o relatório. DECIDO Em consulta processual, verifica-se que o processo de origem no 0711171-23.2019.8.07.0018 foi sentenciado em 07/02/2020, sendo o pedido julgado improcedente nos seguintes termos: [...] Ante o exposto, julgo improcedente o pedido. Resolvo o mérito com apoio no art. 487, I, do CPC/2015. Arcará o autor com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §3o, I c/c §4o, III, do CPC. A exigibilidade dessas verbas fica suspensa, ante a gratuidade de justiça deferida (ID no 49256572). Dê-se ciência ao Ministério Público. Após o trânsito em julgado desta sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se e intime-se. Ante sentença superveniente, verifica-se a perda do objeto dos presentes agravo de instrumento e agravo interno. Confira-se, nesse esteio, precedente do c. STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n.1.485.765/SP, 2011/0068732-9, Relator: Min. Ricardo Villas Boas Cueva Terceira Turma, Data de Julgamento: 20/10/2015, Publicado no DJE: 29/10/2015). Ante o exposto, julgo prejudicados ambos os agravos interpostos, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se ciência ao Ministério Público. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de maio de 2020 12:03:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador